Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. NOME EMPRESARIAL. NOME FANTASIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. A inversão do ônus da prova depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Não há verossimilhança na alegação de que o requerido deixou de prestar os serviços contratados, quando há prova nos autos que, preambularmente, atestam situação contrária. Inexiste defeito na representação processual de pessoa jurídica que utiliza o nome fantasia nos autos, quando devidamente registrado no Cadastro da Receita Federal, que atesta se tratar da empresa requerida.